Tribunal: TJBA
Processo: 8062421-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8062421-32.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: HENRIQUE SILVA ROCHA e outros

Advogado(s)
:
EBER MIQUEIAS DOS SANTOS CONCEICAO, JEFERSON DA CRUZ LIMA, LUAN DE JESUS DOS SANTOS, PATRICIA SANTOS DE JESUS, ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB/02

APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADO.
DOIS APELANTES
.
NÃO CONHECIMENTO DO
S
PLEITO
S
D
E
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA E
DE
DESMEMBRAMENTO. PRECLUSÃO
E EXTEMPORANEIDADE
.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE
ABUSO DE CONFIANÇA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES. NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ACOLHIMENTO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA E JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
INVALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
IDENTIFICAÇÃO POR ÁLBUM FOTOGRÁFICO REALIZADA SEM OBSERVÂNCIA INTEGRAL DAS FORMALIDADES DO ART. 226, CPP.
C
ONDENAÇÃO
AMPARADA
EM PROVAS AUTÔNOMAS COLETADAS SOB
O CRIVO DO
CONTRADITÓRIO.
VALIDADE DOS LAUDOS PERICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
TESTEMUNHO COLHIDO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO UTILIZADO COMO FUNDAMENTO CONDENATÓRIO
. PRELIMINARES RECHAÇADAS.
MÉRITO.
PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO MEDIANTE FRAUDE OU RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (TESE DE HENRIQUE). IMPOSSIBILIDADE. COAUTORIA FUNCIONAL E DIVISÃO DE TAREFAS.
REFORMA NA
DOSIMETRIA
DA PENA.
PENA-BASE EXASPERADA EM PATAMAR EXCESSIVO. REDIMENSIONAMENTO PARA PATAMAR PROPORCIONAL. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSOS
PARCIALMENTE CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E
, NO MÉRITO, PROVIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata
m
-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
Henrique Silva Rocha
e por
Alan Ferreira de Jesus
, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a denúncia e os condenou, cada qual, às penas de
18 (dezoito) anos de reclusão,
em regime inicial
fechado, e 268 (duzentos e sessenta e oito) dias-multa
, como incursos nas sanções do art. 159, §1º, do CP. Na mesma decisão, foi determinado o desmembramento do processo em relação à corré Emanoele Mercedes Sulger.

2.
Narrou a peça acusatória, em síntese, que, e
m 24/04/2024, GILSON MEIRELLES CAMPOS JÚNIOR foi sequestrado por três homens armados ao sair da Farmácia Drogasil, n
o bairro d
a Pituba,
em
Salvador. Levado encapuzado para um cativeiro rural, permaneceu em poder dos criminosos até 26/04/2024. Durante o sequestro, os autores exigiram transferências bancárias, receberam R$ 1.000,00
(um mil reais)
da família e, após obterem o celular e os cartões da vítima, realizaram compras e transferências, incluindo R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
para a conta de Emanoele Mercedes Sulger, presa ao tentar sacar o valor. A polícia localizou

Henrique Silva Rocha e Alan Ferreira de Jesus
com o celular da vítima, outros aparelhos e um simulacro de arma. As investigações
de
mostraram que Henrique conhecia a vítima e participou diretamente da articulação do crime, contando com Alan na execução e movimentação dos valores.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.
Há sete questões em discussão:
saber
(i) se devem ser acolhidas as preliminares de nulidade
suscitadas pelas defesas
; (ii) se estão comprovadas a materialidade e autoria do crime de extorsão mediante sequestro, para a manutenção da condenação; (iii) se é possível a desclassificação do delito ou o reconhecimento da participação de menor importância; (iv) se a indenização por danos morais (R$ 20.000,00) deve ser afastada; (v) se a dosimetria da pena deve ser reformada; (vi) se a pena definitiva impõe a modificação do regime inicial de cumprimento; e (vii) se o pleito de gratuidade de justiça comporta análise nesta instância.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4
.
Não se conhece
m
dos pedidos de rejeição da denúncia e de desmembramento do feito, por estarem preclusos e extemporâneos (art. 395 e art. 80 do CPP), nem do pleito de justiça gratuita, cuja análise é de competência do Juízo da Execução Penal (art. 804 do CPP).

5
.
Rejeita-se a preliminar de nulidade por invasão de domicílio, pois o ingresso dos policiais estava amparado em fundadas razões decorrentes da situação de flagrância, além da justa causa com suporte em investigações pretéritas.

6
.
Outrossim, rejeitam-se as preliminares de nulidade processual suscitadas pela Defensoria Pública em favor de Henrique Silva Rocha. A i
dentificação por álbum fotográfico, ainda que realizada sem observância integral das formalidades do art. 226, CPP, é admissível, pois a condenação dos Acusados se sustenta em provas autônomas coletadas sob contraditório judicial. O depoimento da vítima, em consonância com as demais provas testemunhais colhidas em juízo constituem conjunto probatório suficiente a amparar a condenação.
Noutro giro, o
s laudos técnicos foram elaborados por peritos oficiais, detendo presunção de legitimidade, e a defesa não indicou nenhum vício específico que pudesse torná-los inválidos.
Registre-se, ainda
,
que
a defesa teve a chance de contestá-los ao longo da instrução processual e não o fez, resultando na preclusão de tal direito. Em relação ao depoimento
colhido n
a audiência de custódia,
u
ma simples referência a ele na sentença, seja para contextualizar os fatos ou para evidenciar uma contradição, não acarreta nulidade,
haja vista que a
condenação e
stá
fundamentada em provas produzidas durante a instrução processual.

7.
A defesa de Henrique Silva Rocha alegou nulidade da sentença por violação ao sistema trifásico e ao princípio da individualização da pena. O sentenciante observou rigorosamente as três fases do sistema trifásico previsto no Código Penal, de sorte que a identidade de sanções entre os coautores não configura nulidade quando estes possuem culpabilidade equivalente, evidenciada no fato de que ambos atuaram em coautoria funcional com divisão de tarefas. Aplicação do princípio do "pas de nullité sans grief". Ausência de demonstração de efetivo prejuízo. Assim, embora econômica na fundamentação, a sentença guerreada respeita as fases legais e trata os coautores de forma isonômica. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

8.
A materialidade e a autoria do crime de extorsão mediante sequestro qualificada restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelos depoimentos coesos da vítima, e pelas declarações dos policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante, logo após o delito, na posse de um simulacro de arma de fogo e do celular da vítima, bem como das declarações judiciais dos irmãos da vítima. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância.

9
.
A coautoria foi devidamente comprovada, sendo a atuação dos Apelantes essencial para o delito (fornecimento de informações privilegiadas, operação das transações financeiras e contratação de logística), o que inviabiliza o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP).

10
.
A pena-base, fixada em patamar excessivo pelo Juízo
a quo
(18 anos), devendo ser modificada de ofício para patamar mais proporcional, adotando-se o critério de
1/8 (um oitavo)
da diferença entre a pena mínima (12 anos) e a máxima (20 anos) cominadas ao tipo penal, resultando em
13 (treze) anos de reclusão
para cada Apelante.

11.
Reforma-se a
pena de multa para
53

(cinquenta e três)
dias-multa,
para ser
proporcional à sanção corporal
aplicada, e, de ofício, redimensiona-se
o valor unitário do dia-multa para o patamar mínimo legal de 1/30
(um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
A
fixação
operada na sentença
em
1⁄2 (metade)
do salário-mínimo carec
e
de fundamentação,
e deixou de
an
alisar
a capacidade econômica do
s
réu
s,
conforme
determina o art.
60,
do CP
, razão pela qual
se
imp
õe
a redução do valor ao mínimo legal.

12
.
Mantém-se o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena, em razão da quantidade da pena imposta (13 anos), da natureza do delito,
e das circunstâncias judiciais desfavoráveis,
nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do CP.

13.
O pleito de afastamento da indenização por danos morais (R$ 20.000,00) deve ser rejeitado, porquanto o valor é proporcional à gravidade concreta do delito e o pedido foi formulado expressamente na denúncia, garantindo-se o contraditório.

14.
Não há como ser acolhido o
pedido de revogação da prisão preventiva,
formulado pela defesa
de Alan Ferreira de Jesus.
A
alegação de "falta de provas" é contradita pela própria existência de uma sentença condenatória, que, por si só, reforça os indícios de autoria e materialidade do crime. Os fundamentos para a custódia, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não apenas permanecem válidos, como são fortalecidos pela condenação. A manutenção da prisão se justifica pela gravidade do delito de extorsão mediante sequestro, de natureza hedionda, e pelo
modus operandi
empregado, que evidencia a periculosidade do
s
agente
s
e o risco real e imediato que sua soltura representaria para a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
5
.
Recursos
parcialmente conhecidos,
preliminares rejeitadas
e, no mérito, providos em parte.

____________

Dispositivos relevantes citados:
art. 159, § 1º, do CP, art. 387, IV, do CPP, art. 29, § 1º, do CP, art. 804 do CPP, art. 563 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, J. 04/03/2024, T5 – QUINTA TURMA, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.514.107/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
8062421-32.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, no qual figuram como Apelantes
Henrique Silva Rocha
e
Alan Ferreira de Jesus
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
dos recursos,

REJEITAR AS PRELIMINARES
suscitadas

e, no mérito,
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.